Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 763/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.923/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brainner Vinnicius Campos Barbosa (XXX.642.951-XX); Marcus Vinicius Coimbra dos Santos (XXX.195.341-XX); Neilor de Carvalho Paes (XXX.585.479-XX); Rodrigo Alves de Carvalho Cavalcante (XXX.393.241-XX); Ruskaia Fernandes Mendonca (XXX.618.571-XX); Sergio Wilians de Oliveira Rodrigues (XXX.221.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.